Tribunal: TJDFT
Processo: 0722597-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EXIGIBILIDADE DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de execução das Cédulas de Produto Rural emitidas pelo agravado, vinculadas ao negócio jurídico de arrendamento de imóvel rural celebrado entre as partes.
2. Os artigos 1o e 4o, ambos da Lei no 8.929/1994, preceituam que a Cédula de Produto Rural consiste em “promessa de entrega de produtos rurais, com ou sem garantias cedularmente constituídas”, sendo “título líquido e certo, exigível pela quantidade e qualidade de produto ou pelo valor nela previsto, no caso de liquidação financeira”.
3. A regra prevista no art. 476 do Código Civil enuncia que, no âmbito dos negócios jurídicos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida sua obrigação, pode exigir o implemento imposto à outra parte da relação jurídica negocial.
4. No caso em análise verifica-se que ambas as partes alegam o inadimplemento da parte adversa. A recorrente afirma que o recorrido não promoveu o pagamento anual do arrendamento no modo, lugar e preço convencionados. O recorrido assevera que a recorrente não cumpriu a obrigação de disponibilização de área agricultável equivalente a 5.000 (cinco mil) hectares, pleiteando o pagamento do valor do arrendamento de modo proporcional. 4.1. A exigibilidade da obrigação convencionada nas Cédulas de Produto Rural em questão, bem como a própria validade dos referidos títulos foram objeto de questionamento nos autos do processo de origem.
5. Os esclarecimentos necessários ao deslinde da controvérsia evidenciam notória necessidade de dilação probatória e de instauração do contraditório, incompatíveis com a cognição sumária procedida na presente fase recursal. 5.1. Assim, a suspensão dos atos de cobrança e de circulação das Cédulas de Produto Rural em questão se afigura prudente, pois não ocasiona risco de dano à esfera jurídica do credor, à vista da existência de outros meios de garantias pactuadas entre as partes.
6. Recurso conhecido e desprovido.